Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-81.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800584-81.2021.8.14.0018

APELANTE: ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800584-81.2021.8.14.0018

ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE/APELADO: ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RONEY VIANA DE OLIVEIRA – OAB/TO 8611

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR: RONALDO COELHO ALVES BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO REGULAR. VERBAS TRABALHISTAS NÃO DEVIDAS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, a Ação de Cobrança que visava ao pagamento de verbas remuneratórias de servidor temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O autor arguiu o cerceamento de defesa e o desvirtuamento do contrato temporário, pleiteando o prosseguimento do feito;

3. O réu sustentou o cabimento da improcedência da ação, em vez de extinção sem exame do mérito, e a aplicabilidade da condenação do autor em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prorrogação de contrato temporário de profissional da saúde durante a pandemia de Covid-19, ainda que por período superior a dois anos, não caracteriza o desvirtuamento do vínculo, ante a situação de calamidade pública que justifica a prorrogação excepcional;

5. Tratando-se de contratação temporária regular, o direito a férias e 13º salário depende de expressa previsão legal ou contratual, conforme a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 551;

6. O adicional noturno deve ser calculado exclusivamente sobre o vencimento base do servidor, sendo vedada a inclusão de outras vantagens de caráter transitório em sua base de cálculo, por força do art. 37, XIV, da CF;

7. Compete ao servidor o ônus de comprovar o direito a um percentual maior do adicional de insalubridade, não bastando a mera alegação de pagamento a menor quando a legislação exige laudo técnico para a sua fixação;

8. Cabe manter a sentença de extinção sem resolução do mérito, ante a vedação à
reformatio in pejus
.

9. É intempestiva a Apelação interposta pela Fazenda Pública após o esgotamento do prazo legal em dobro, não configurando nulidade a mera indicação de prazo simples no ato ordinatório cadastrado no sistema de processo eletrônico.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do autor conhecido e não provido e recurso do réu não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A prorrogação de contrato temporário de profissional da saúde durante a pandemia de Covid-19 não desvirtua o vínculo administrativo, devendo os adicionais noturno e de insalubridade observar o regime estatutário e não as regras da CLT, bem como o eventual direito a férias e 13º salário deve observar o Tema 551/STF.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XIV; CPC, arts. 183, § 1º, 321 e 1.013, § 3º, I; Lei nº 13.979/2020; Decreto Legislativo nº 6/2020; Lei Municipal nº 1.023/2009 (Curionópolis), art. 4º; Lei Municipal nº 1.102/2014 (Curionópolis), art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 551.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do autor e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
NÃO CONHECER
do recurso do réu, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo autor ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA e pelo réu MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, objetivando a reforma da sentença (Id. 21537271) proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis, que extinguiu, sem resolução do mérito, com base na inadequação da via eleita, a Ação de Cobrança em que o autor pleiteia o pagamento de adicional noturno, 13º salário, férias, adicional de insalubridade e multa rescisória, referente a período trabalhado com vínculo temporário.

O autor, nas razões recursais (Id. 21537272), arguiu preliminarmente o cerceamento da defesa pela ausência de intimação para emendar a petição inicial. No mérito, sustentou a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da presente ação e a ocorrência de desvirtuamento do vínculo jurídico administrativo em razão das sucessivas prorrogações do contrato temporário. Requereu o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento do feito.

O réu apresentou contrarrazões (Id. 21537278) e, em petições incidentais (Id. 21537274 e Id. 25376916), requereu o chamamento do feito à ordem para devolver o prazo recursal, visto que a intimação eletrônica do teor da sentença não teria observado o prazo recursal em dobro.

Em seguida, o réu interpôs Apelação (Id. 25766659) arguindo o descabimento da extinção sem resolução do mérito, pois seria o caso de improcedência da ação. Sustentou a aplicabilidade da condenação do autor em honorários de sucumbência. Requereu o provimento do recurso para julgar o mérito da demanda e condenar o autor em honorários advocatícios.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

RECURSO DO AUTOR ROBSON RODRIGO VIANA DE OLIVEIRA.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

O autor arguiu a nulidade da sentença em razão de cerceamento da defesa, pela ausência de intimação para emendar a inicial antes de extinguir o feito com fundamento na inadequação da via eleita.

Conforme o disposto no art. 321 do CPC, a determinação de emenda à inicial é cabível nas hipóteses de defeitos formais, ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

A aplicabilidade, ou não, do pagamento de verbas trabalhistas em favor do autor constitui questão de mérito, não sendo hipótese de determinação de emenda à inicial. Portanto, não se verifica o cerceamento da defesa, mas sim a ocorrência, em tese, de
error in judicando
, que, se for o caso, implica a reforma da sentença e não sua nulidade.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

O feito se encontra em condições de imediato julgamento do mérito, na forma do art. 1.013, § 3º, I do CPC, visto que foi apresentada contestação (Id. 21537253) e a questão controvertida é eminentemente de direito.

Na exordial (Id. 21537199), o autor alegou que exerceu, em caráter temporário, a função de enfermeiro junto ao Município de Curionópolis, no período de 02/04/2018 a 20/05/2020. Afirmou que não recebeu os valores dos terços de férias de 2019 e 2020, do 13º proporcional de 2020 e das verbas rescisórias, bem como recebeu o adicional noturno e o adicional de insalubridade em valor menor que o devido.

O vínculo é comprovado por meio da declaração de tempo de serviço de Id. 21537210.

Porém, considerado o período em questão (02/04/2018 a 20/05/2020), embora o vínculo temporário tenha ultrapassado, em pouco mais de um mês, o prazo máximo de dois anos previsto no art. 4º da Lei Municipal nº 1.023/2009 de Curionópolis, não se configura o desvirtuamento do vínculo temporário, ante a decretação do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020) e a situação de emergência em saúde pública (Lei nº 13.979/2020) durante a pandemia de Covid-19, contexto que justifica a necessidade de prorrogação excepcional de contratos temporários de profissionais da saúde, como é o caso do autor.

Tratando-se de contrato temporário regular, é inequívoca a aplicabilidade do regime jurídico administrativo, de modo que as regras aplicáveis ao pagamento de adicionais são aquelas da Lei Municipal nº 1.102/2014 (RJU do Município de Curionópolis) e não da CLT.

Nesses termos, o adicional noturno é calculado sobre o vencimento base, que não inclui a gratificação de função nem o adicional de insalubridade, ressaltando-se que verbas de caráter transitório ou condicionadas ao exercício de atividades específicas não podem ser usadas como base de cálculo de outros benefícios de servidor público (art. 37, XIV, da CF/88).

Quanto ao adicional de insalubridade, o art. 75,
caput
, da Lei Municipal nº 1.102/2014 estipula ser devido no percentual de até 30% (trinta por cento), conforme classificação por meio de laudo pericial expedido por médico ou engenheiro do trabalho.

O autor, apesar de sustentar o recebimento do adicional de insalubridade em percentual menor que o devido, não demonstrou nos autos a ocorrência de inobservância da legislação aplicável.

Quanto às verbas referentes a 13º salário proporcional e terço de férias alegadamente não pagos, o Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 551, a tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

No caso concreto, não se configurando o desvirtuamento da contratação temporária, o pagamento das verbas pleiteadas exige previsão legal e/ou contratual nesse sentido, elementos que não foram comprovados nos autos.

Desse modo,
cabe manter a sentença de extinção sem julgamento do mérito, considerando que o julgamento de improcedência caracterizaria
reformatio in pejus
.

RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS.

Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º grau, constato que o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS foi intimado pessoalmente da sentença por meio eletrônico, com ciência expressa em 04/06/2024, de forma que o prazo recursal teve como termo final 16/07/2024.

O réu apresentou a primeira petição de chamamento do feito à ordem (Id. 21537274), alegando a nulidade da intimação, na data de 12/08/2024, após o transcurso do prazo recursal.

O recurso de Apelação (Id. 25766659), por sua vez, foi interposto apenas em 27/03/2025.

A alegação de nulidade não deve prosperar, visto que o ente municipal foi regularmente intimado na forma do art. 183, § 1º do CPC.

O simples fato de a intimação no sistema eletrônico haver indicado o prazo de 15 (quinze) em vez de 30 (trinta) dias não basta, por si só, para implicar a nulidade do ato processual, pois a Procuradoria do Município, uma vez tendo acesso ao teor da sentença, possui plena ciência do prazo processual aplicável, decorrente de previsão legal, independentemente do prazo cadastrado no ato ordinatório no PJe, sendo fundamento insuficiente para justificar a restituição do prazo recursal que não foi observado.

Além disso, cumpre ressaltar que o próprio recurso foi interposto mais de sete meses após o pedido de restituição do prazo recursal.

Portanto, diante da inexistência de nulidade do ato de intimação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
NÃO CONHEÇO
do recurso do réu; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025